Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704472-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (executada), que, nos autos de cumprimento provisório de sentença (Processo no 0700410-13.2021.8.07.0001), ajuizado por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME: a) tomou ciência da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento de no 0702111-12.2021.8.07.0000, que deferiu o pedido liminar para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada de ID 81061092 (que determinava o arresto do valor de R$37.662,43, depositado nos autos de no 0723484-67.2019.8.07.0001, ID no 73496669, e intimava a executada para o pagamento do débito remanescente), até julgamento de mérito do recurso, e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos; b) e determinou a intimação da executada/agravante para o pagamento do débito de honorários, só que agora o integral, e não apenas o remanescente (já que o arresto foi suspenso), inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (ID 81784480, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 23249011), a agravante esclarece que ajuizou ação revisional em desfavor da agravada (Processo n° 0737514-78.2017.8.07.0001, que tramitou perante a Terceira Vara Cível de Brasília), na qual foi prolatada sentença que reduziu o valor dos aluguéis. Diz que desde o ajuizamento da revisional a agravada busca encerrar a relação contratual. Alega que possui crédito de R$400.000,00, cujo recebimento só será possível mediante a compensação com os aluguéis que irão vencer. Destaca que foi concedido efeito suspensivo no agravo de instrumento 0701516-13.2021.8.07.0000, também desta relatoria, em relação ao cumprimento provisório de sentença prolatada na ação de despejo. Defende, no que se refere à decisão combatida, que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelo regular pagamento dos alugueis, pela agravante, bem como pelo crédito de mais de R$400.000,00 que sustenta possuir, conforme acima mencionado. Tece considerações sobre a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Afirma que a decisão que determina que a agravante pague parte dos honorários é totalmente equivocada, visto que, como ficou comprovado o risco dessa decisão, o mínimo seria a exigência de caução, haja vista que a agravante provavelmente nunca mais receberá de volta o dinheiro levantado pela agravada. Alega que o valor da causa está equivocado, pois a agravada utiliza o valor do contrato, e não o valor determinado na ação revisional de aluguel. Quanto ao risco de difícil reparação, afirma que o alvará de levantamento dos valores logo será expedido, e, tendo em vista que existe probabilidade de reforma da sentença com recurso de apelação, a agravante jamais conseguirá receber de volta a quantia sacada pela agravada. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento da apelação interposta nos autos principais. E, no mérito, busca a reforma da decisão arrostada. Preparo recolhido (IDs 23249012 e 23249013). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravada iniciou cumprimento provisório da sentença prolatada em ação de despejo (Processo n° 0723484-67.2019.8.07.0001), que decretou a rescisão do contrato de locação e condenou a parte ré a pagar a integralidade das despesas do processo, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 79228104, daquele feito). Ali, defende que a execução provisória está ancorada no artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.245/1991, e que eventual recurso de apelação interposto não terá efeito suspensivo, de sorte que inexiste óbice para a execução imediata dos honorários fixados. Sustenta que a verba tem caráter alimentar, com dispensa de caução (artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil). Diante de tais fundamentos, o Juízo de origem, à luz do artigo 301, do Código de Processo Civil, determinou o arresto da quantia de R$37.662,43, para fazer frente ao valor que está sendo executado a título de honorários sucumbenciais, bem como determinou a intimação da executada para que efetuasse o pagamento do débito remanescente, considerada a decisão relativa ao arresto (ID 81061092, dos autos de origem, 0700410-13.2021.8.07.0001). A executada, então, interpôs agravo de instrumento (Processo no 0702111-12.2021.8.07.0000), no qual concedi efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da então decisão agravada, até o julgamento de mérito daquele recurso (é o que se vê do ofício de ID 81775511, dos autos de origem). Ora, logo após ter ciência da decisão prolatada por este Relator, sobreveio a decisão que ora se combate, na qual o Juízo a quo, tomou ciência da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento de no 0702111-12.2021.8.07.0000, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e, então, determinou a intimação da executada/agravante para o pagamento do débito de honorários, só que agora o integral, e não apenas o remanescente (já que o arresto foi suspenso), inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (ID 81784480, dos autos originários). Pois bem. Tal qual registrei em decisão proferida nos autos dos agravos de instrumento nos 0701516-13.2021.8.07.0000 e 0702111-12.2021.8.07.0000, tramitam copiosas ações nas quais se discute o efetivo e regular pagamento dos valores vinculados ao contrato de locação do imóvel localizado no SEP/Norte, Quadra 506, Bloco A, Lojas 5/6, Brasília/DF, com notícia de que as parcelas locatícias foram consignadas em Juízo, além do que existe considerável crédito, em favor da locatária/agravante, de valores decorrentes de ação revisional de aluguel (Processo n° 0737514-78.2017.8.07.0001). E, muito embora já exista sentença prolatada na ação de despejo (Processo n° 0723484-67.2019.8.07.0001), e que julgou procedentes os pedidos iniciais, fato é que a agravante interpôs apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio, ainda pendente de análise. Assim, em uma análise teleológica, se já houve a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento que combatia decisão que determinava o arresto do valor de R$37.662,43 e intimava a executada para o pagamento do débito remanescente, com maior razão deve ser concedido novo efeito suspensivo, agora para obstar os efeitos de decisão posterior prolatada pelo Juízo que, ciente da não produção de efeitos imediatos, determinou o pagamento, por parte da executada, do montante integral de honorários que ora se executam. Os fundamentos, por sinal, são os acima transcritos, atrelados à possibilidade de materialização de danos graves e irreversíveis acaso cumprida a ordem judicial a quo, em razão da complexidade da causa. Destarte, em sede de cognição sumária, é mister que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, permitindo-se que a questão seja avaliada pelo colegiado, após contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que restem sobrestados os efeitos da decisão agravada (ID 81784480, dos autos de origem), até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se, com URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator